Tribunal: TJSP
Processo: 2247865-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Erro médico. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica. Concessão in casu por se tratar de entidade filantrópica. Decisão reformada. Agravo provido.